Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LEILÃO. TERRACAP. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Hipótese em que a agravante possui a posse precária do bem, cuja ocupação pacífica era de conhecimento da Terracap e dos agravados, uma vez que constou no edital de licitação a existência de construção, restando incontroverso nos autos que o bem não foi vistoriado antes da realização do leilão.
2. Os adquirentes se responsabilizaram para com o pagamento das benfeitorias construídas no imóvel, ao anuírem com as disposições do edital e da escritura pública de venda do bem.
3. A questão necessita de dilação probatória, para que seja apurado o valor das benfeitorias que os recorridos devem ressarcir à agravante, razão pela qual, permitir a imissão imediata na posse do imóvel pode gerar a alteração do estado da coisa, sem a possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias.
4. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.